Tribunal: TJDFT
Processo: 0749558-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONCESSÃO DE DESCONTO PONTUALIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA. EXIBIÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E DA PLANILHA DA DÍVIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
I – O julgamento antecipado da lide sob o fundamento da desnecessidade da produção de outras provas, sem permitir aos apelantes-embargantes a produção da exibição de documentos requerida, e a conclusão, ao final, de que os réus não se desincumbiram do seu ônus probatório, art. 373, inc. II, do CPC quanto à veracidade do desconto aplicado e do verdadeiro valor da dívida, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo.
II – Apelação provida.